Tribunal: STJ
Processo: 5110654-59.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925287 - MG (2025/0158553-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RENAN DE SOUZA ROCHA
ADVOGADOS
: ENIRDA MARIA BARBOSA - MG052701
ADRINE CALDARELI BARBOSA AMATO - MG212230
AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
INTERES.
: GILBERTO FRANCISCO BRANDÃO
INTERES.
: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL
ADVOGADO
: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. COMPROVAÇÃO
DE CIÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR. REEXAME DE
PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
2. No recurso especial, a parte agravante alegou violação aos arts.
408 e 411 do CPC, 427 e 423 do Código Civil, e 6o, III, 47 e 54, §§
3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as
limitações da cobertura do seguro não foram informadas de forma
clara e destacada, e que o documento utilizado para justificar a
negativa não foi assinado nem comprovadamente entregue ao
segurado. Apontou, ainda, divergência jurisprudencial quanto à
interpretação dos dispositivos legais indicados.
3. A decisão recorrida entendeu que as cláusulas contratuais eram
claras e destacadas, e que a análise das alegações da parte
agravante demandaria reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso
especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em
sede de recurso especial, revisar as conclusões das instâncias
ordinárias acerca da entrega, ciência e destaque das cláusulas
limitativas, bem como reinterpretar o conteúdo contratual.
Documento eletrônico VDA51830269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: d379a217-93aa-487f-bbd1-74db41cc9374

III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não é
possível o conhecimento de recurso especial quando a pretensão
recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório ou
interpretação de cláusulas contratuais, incidindo os óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A revisão das conclusões do acórdão impugnado, quanto ao
cumprimento do dever de informação e à validade das cláusulas
limitativas da indenização securitária, demandaria incursão em
matéria fática e contratual, expressamente vedada pelas Súmulas
5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo em recurso especial não conhecido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: d379a217-93aa-487f-bbd1-74db41cc9374

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925287 - MG (2025/0158553-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RENAN DE SOUZA ROCHA
ADVOGADOS
: ENIRDA MARIA BARBOSA - MG052701
ADRINE CALDARELI BARBOSA AMATO - MG212230
AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
INTERES.
: GILBERTO FRANCISCO BRANDÃO
INTERES.
: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL
ADVOGADO
: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. COMPROVAÇÃO
DE CIÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR. REEXAME DE
PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
2. No recurso especial, a parte agravante alegou violação aos arts.
408 e 411 do CPC, 427 e 423 do Código Civil, e 6o, III, 47 e 54, §§
3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as
limitações da cobertura do seguro não foram informadas de forma
clara e destacada, e que o documento utilizado para justificar a
negativa não foi assinado nem comprovadamente entregue ao
segurado. Apontou, ainda, divergência jurisprudencial quanto à
interpretação dos dispositivos legais indicados.
3. A decisão recorrida entendeu que as cláusulas contratuais eram
claras e destacadas, e que a análise das alegações da parte
agravante demandaria reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51567237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:33
Código de Controle do Documento: 1bd98b20-e488-4e82-accf-6d7714489fd3

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em
sede de recurso especial, revisar as conclusões das instâncias
ordinárias acerca da entrega, ciência e destaque das cláusulas
limitativas, bem como reinterpretar o conteúdo contratual.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não é
possível o conhecimento de recurso especial quando a pretensão
recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório ou
interpretação de cláusulas contratuais, incidindo os óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A revisão das conclusões do acórdão impugnado, quanto ao
cumprimento do dever de informação e à validade das cláusulas
limitativas da indenização securitária, demandaria incursão em
matéria fática e contratual, expressamente vedada pelas Súmulas
5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo em recurso especial não conhecido.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
No recurso especial, alegou violação aos arts. 408 e 411 do CPC, 427 e
423 do Código Civil, e 6o, III, 47 e 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor,
sustentando que as limitações da cobertura do seguro não foram informadas de forma
clara e destacada, e que o documento utilizado para justificar a negativa não foi
assinado nem comprovadamente entregue ao segurado. Apontou, ainda, divergência
jurisprudencial quanto à interpretação dos dispositivos legais indicados.
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51567237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:33
Código de Controle do Documento: 1bd98b20-e488-4e82-accf-6d7714489fd3

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE
COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO –
CLÁUSULAS REDIGIDAS DE FORMA CLARA - INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. Os contratos de seguro de vida e acidentes pessoais se
submetem ao sistema da
Nos termos do artigo 47 do
Lei no 8.078/90.
Código de Defesa do Consumidor, havendo cláusula contratual
considerada limitadora de direitos, a mesma deve ser escrita de forma
clara, com destaques e de maneira que permita ao consumidor
compreensão fácil e imediata. Não verificada nenhuma afronta às
disposições do CDC, a regra é a interpretação restritiva das cláusulas
contratuais tendo em vista os riscos predeterminados da contratação do
seguro, conforme artigo 757 do Código Civil.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A teor da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não
é possível o conhecimento de recurso especial quando a pretensão recursal demanda
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos ou a interpretação de cláusulas
contratuais, incidindo, respectivamente, os óbices das Súmulas 7 e 5 do STJ.
Conforme reiteradamente decidido por esta Corte, “a simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial” (
, e “a
Súmula 5/STJ)
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (
.
Súmula 7/STJ)
O exame da existência, clareza, destaque e ciência das cláusulas limitativas, bem
como a verificação da entrega e autenticidade dos documentos contratuais, são
questões que dependem da análise do acervo fático-probatório e da interpretação do
conteúdo contratual, providências vedadas em sede de recurso especial.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente: “É inviável rever, na via
do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição plena que resultam do
estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos e da interpretação de
cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)” (
rel. Min.
REsp n. 2.123.587/SC,
Documento eletrônico VDA51567237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:33
Código de Controle do Documento: 1bd98b20-e488-4e82-accf-6d7714489fd3

Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
.
4/2/2025)
No mesmo sentido, o STJ tem decidido que “afastar a afirmação contida
no acórdão atacado, quanto ao que ficou estipulado expressamente no contrato (...),
demanda a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação das
cláusulas contratuais. A pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ” (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.555.823/PR,
Terceira Turma, julgado em
.
19/8/2024)
O recorrente sustenta violação aos arts. 408 e 411 do CPC, alegando que
o documento “Condições Gerais do Seguro” não foi assinado nem comprovadamente
entregue ao segurado. Para acolher tal tese, seria necessário reavaliar as provas
produzidas, especialmente quanto à autenticidade e à ciência do documento, matéria
eminentemente fática.
Quanto à afirmada violação aos arts. 427 e 423 do Código Civil, o
recorrente aduziu que a proposta assinada não continha limitação expressa e que as
cláusulas do contrato seriam ambíguas, devendo ser interpretadas em seu favor. O
acórdão recorrido, contudo, entendeu que “as cláusulas no 5.1.1 e 5.2.2 têm redação
clara sobre as hipóteses em que a seguradora pagará o benefício ao segurado.” A
análise da clareza, ambiguidade ou destaque das cláusulas contratuais demanda a
interpretação do conteúdo documental e das circunstâncias da contratação, o que
igualmente exige incursão no acervo fático-probatório.
No tocante à suposta afronta aos arts. 6o, III, 47 e 54, §§ 3o e 4o, do CDC,
o recorrente sustenta que não houve informação clara e destacada das limitações da
cobertura. O acórdão recorrido, por sua vez, registrou: “O acórdão foi claro no sentido
de que, nas Condições Gerais, as cláusulas no 5.1.1 e 5.2.2 têm redação clara sobre
as hipóteses em que a seguradora pagará o benefício ao segurado.”. A verificação da
suficiência e clareza da informação prestada ao consumidor, bem como do destaque
das cláusulas limitativas, depende da análise dos documentos e das circunstâncias da
contratação, o que, mais uma vez, não pode ser realizado em recurso especial:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO.
INVALIDEZ
PARCIAL.
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DE
INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO
Documento eletrônico VDA51567237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:33
Código de Controle do Documento: 1bd98b20-e488-4e82-accf-6d7714489fd3

CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
agravo em recurso especial.
2. Ação de cobrança de diferença de indenização securitária por
invalidez parcial por acidente, com improcedência reconhecida em razão
de laudo pericial que constatou percentual de invalidez inferior ao
reconhecido administrativamente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
§ 1o, IV, do
bem como se é válida cláusula
art. 489,
CPC/2015,
contratual que limita o valor indenizatório ao grau da invalidez.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre
as questões suscitadas, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos
no
do
art. 489
CPC/2015.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "quando a invalidez for parcial,
o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade
física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o
enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e
/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da
Circular SUSEP no 302/2005). [...]. Não havendo deficiência no dever de
informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam
especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia
ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido
esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o
montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se
afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC" (
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.727.718/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2018,
18/5/2018)
6. A revisão das conclusões do acórdão impugnado, quanto ao
cumprimento do dever de informação e à validade da cláusula
limitativa da indenização securitária, demandaria reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51567237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:33
Código de Controle do Documento: 1bd98b20-e488-4e82-accf-6d7714489fd3

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. O acórdão que se pronuncia de forma clara e
suficiente sobre as questões suscitadas não incorre nos vícios previstos
no
do
2. Tendo a Corte de origem concluído que não
art. 489
CPC/2015.
houve deficiência no dever de informação, a indenização por invalidez
parcial deve ser proporcional à diminuição da capacidade física,
conforme tabela prevista nas condições gerais do seguro. 3. A revisão
das conclusões do acórdão impugnado exigiria reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 46, 47 e
CPC/2015, art. 489;
54.Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel.
REsp n. 1.727.718/MS,
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018;
STJ, AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.714.460/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no
10/5/2021;
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.854.076/SC,
julgado em 21/3/2022.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.539.446/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. TERMO INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO
POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS
VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
2. DEVER DA ESTIPULANTE PELO REPASSE DAS INFORMAÇÕES.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 3.
COBERTURA PREVISTA NO CONTRATO. CONCLUSÃO FUNDADA
NA APRECIAÇÃO DE FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A agravante deixou de apontar os dispositivos tidos por violados a fim
de viabilizar o conhecimento da insurgência sobre o termo inicial da
correção monetária e a necessidade de correção do polo passivo, em
razão da cisão da empresa. Dessa forma, constata-se que a
argumentação apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo,
assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA51567237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:33
Código de Controle do Documento: 1bd98b20-e488-4e82-accf-6d7714489fd3

2. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos
pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela
ausência de prequestionamento. Aplicáveis, assim, as Súmulas n. 282 e
356/STF.
3. A questão relativa à cobertura da invalidez pela qual foi
acometida a parte agravada foi resolvida com base nas cláusulas
contratuais e nos elementos fáticos que permearam a demanda.
Assim, rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada
pelo Colegiado local implicaria a análise de cláusulas contratuais e
o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas
Súmulas n. 5 e 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.806.347/MS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/11/2021,
19/11/2021.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. SEGURO DE VIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF.
COBERTURA SECURITÁRIA. GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO.
REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O acórdão recorrido não dirimiu a controvérsia sob o enfoque do dever
de informação a respeito das cláusulas restritivas de cobertura, e nem foi
suscitada sua discussão nos embargos de declaração opostos. Ausência
do indispensável prequestionamento da matéria a ensejar o recurso
especial. Incidência, à hipótese, das Súmulas nos 282 e 356, ambas do
STF, por analogia.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, no que se
refere ao grau de invalidez do segurado e ao valor da respectiva
indenização, exigiria a interpretação de cláusula contratual, bem
como o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que é
vedado nesta via excepcional ante os óbices das Súmulas nos 5 e 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA51567237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:33
Código de Controle do Documento: 1bd98b20-e488-4e82-accf-6d7714489fd3

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.878.799/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2021,
28/10/2021.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL (
.
CPC/2015) AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ACIDENTE.
INVALIDEZ
PERMANENTE
COMPROVADA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. REEXAME. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVA ACERCA DA CIÊNCIA DO SEGURADO SOBRE A
EXISTÊNCIA
DE
CLÁUSULAS
LIMITATIVAS.
REVISÃO
DA
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS E
DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL POR RECLAMAR
CONSIDERAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE PELO DEVER
INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 211/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.411.400/MS,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/9/2021,
)
23/9/2021.
Portanto, não se mostra viável, em sede de recurso especial, a revisão
das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da entrega, ciência e
destaque das cláusulas limitativas, tampouco a reinterpretação do conteúdo contratual,
por demandarem incursão em matéria fática e contratual, expressamente vedada pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Por derradeiro, no tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, igualmente
se mostra inviável o conhecimento do recurso pela alínea "c" do inciso III do artigo 105
da Constituição Federal. Isso porque, para a caracterização válida do dissenso
interpretativo, exige-se identidade substancial entre os contextos fáticos dos julgados
confrontados. Quando o acórdão recorrido se assenta em circunstâncias específicas
do caso concreto, extraídas da prova dos autos, torna-se impossível realizar o cotejo
analítico com os paradigmas indicados, uma vez que tal análise demandaria,
Documento eletrônico VDA51567237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:33
Código de Controle do Documento: 1bd98b20-e488-4e82-accf-6d7714489fd3

novamente, o reexame da matéria fática e interpretação contratual, o que é vedado
pelas Súmulas n. 7 e 5 desta Corte Superior.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:33
Código de Controle do Documento: 1bd98b20-e488-4e82-accf-6d7714489fd3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.925.287 / MG
Número Registro: 2025/0158553-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230508665005 51106545920208130024
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENAN DE SOUZA ROCHA
ADVOGADOS : ENIRDA MARIA BARBOSA - MG052701
ADRINE CALDARELI BARBOSA AMATO - MG212230
AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
INTERES.
: GILBERTO FRANCISCO BRANDÃO
INTERES.
: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL
ADVOGADO
: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51808425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:42
Código de Controle do Documento: ed55cab0-ceb9-459d-8277-03f82708870b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:42
Código de Controle do Documento: ed55cab0-ceb9-459d-8277-03f82708870b